Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Inadmissível agravo de instrumento que invoca matéria não decidida na instância de origem.
2. Agravo interno conhecido e não provido.